Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701034-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. S. AGRAVADO: LEONARDO SILVA BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por M.M.S., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id. 63423339)[1] que, nos autos da ação revisional de alimentos no 0705510-62.2020.8.07.0007, proposta por LEONARDO SILVA BARROS, reduziu em caráter provisório os alimentos devidos pelo autor ao seu filho para o percentual de 70% (setenta por cento) do salário mínimo. Irresignado, o réu/alimentando interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 17606643), argumenta que o autor/alimentante, ora agravado, não teria instruído o processo com documentos que evidenciem uma significativa alteração de suas condições econômicas. Discorre sobre o dever de prestar alimentos como decorrência do poder familiar e sobre o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, acrescentando que o recorrido teria duas empresas de publicidade em funcionamento. Destaca que autor/agravado estaria ostentando uma vida de boas condições financeiras em suas redes sociais, o que evidenciaria a realidade de suas capacidades econômicas. No tocante ao pedido de natureza liminar, argumenta que o perigo de dano decorreria do comprometimento de suas despesas básicas com alimentação e saúde, por exemplo. Requer, ao final, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que, revogando-se a decisão agravada, os alimentos sejam mantidos no patamar original, em percentual equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Por ter sido requerida a concessão de gratuidade de justiça, o preparo deixou de ser recolhido. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Em razão da lógica da prejudicialidade, deve ser analisada em primeiro lugar a alegação de hipossuficiência financeira, já que o seu reconhecimento, ou não, está diretamente relacionado à necessidade de recolhimento do preparo. Conforme o artigo 99 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência, em se tratando de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. De fato, compulsando a documentação apresentada nos autos de origem (id. 66135636), e estando a questão ainda pendente de apreciação pelo magistrado singular, verifico que a genitora e representante do réu/agravante subscreve declaração de hipossuficência acompanhada de extrato bancário com movimentações de pequena monta. Trata-se de contexto do qual não se denota demasiada capacidade financeira e tampouco elevado padrão de vida, mas ao contrário, permite concluir que o executado/agravante não possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer a sua própria subsistência. Dessa forma, diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser deferido o processamento do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela está prevista no artigo 1.019, inciso I, da norma processual, dependendo da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o que pretende a parte ré/agravante, em suma, é ver restabelecido o cenário fático anterior à prolação da decisão agravada, de modo que a obrigação do autor/agravado de lhe prestar alimentos retorne ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo. Considerando os argumentos que foram deduzidos pelo ora recorrido em sua petição inicial, verifico que o pedido de tutela de urgência formulado na origem, buscava, como consequência dos desdobramentos relacionados à situação de pandemia, a suspensão integral dos alimentos ou, subsidiariamente, a sua diminuição para 40% (quarenta por cento do salário mínimo). Entretanto, em conformidade com o parecer apresentado pelo Ministério Público, o magistrado singular entendeu pela possibilidade de parcial deferimento apenas parcial da tutela de urgência então pleiteada, diminuindo o valor da obrigação alimentícia, provisoriamente, para o percentual de 70% (setenta por cento) do salário mínimo. Embora a parte recorrente se insurja contra o entendimento adotado na origem, defendendo a ausência de documentação que pudesse justificar a diminuição da capacidade financeira do alimentante, tenho, ao menos num juízo preliminar de cognição, que o entendimento adotado pelo julgador singular deve ser, ao menos por ora, preservado. De fato, considerando que o cenário de pandemia e suas consequências econômicas devastadoras são de conhecimento público geral, é certo que não dependem de prova específica, conforme previsão expressa do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, considerando que a condição de prestador de serviços autônomo, tal como deduziu o autor/agravado em sua petição inicial, é uma das ocupações que restaram sensivelmente afetadas por esse quadro fático imprevisível e inesperado, é de se concluir pela redução de suas condições econômicas. Desse modo, embora o recorrente procure impugnar a documentação apresentada pelo recorrido na origem, que demonstra a alteração de titularidade de sua empresa (id. 62033970), tenho que a questão deve ser melhor analisada por ocasião da instrução do processo, inclusive com o estabelecimento do pleno contraditório em relação às questões que ora são trazidas à discussão pelo alimentando. Logo, tenho que a probabilidade do direito alegado não está evidenciada de tal modo que permita, nesse juízo de cognição superficial, modificar o entendimento adotado na origem, devendo a questão ser objeto de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Defiro o processamento do recurso independentemente de recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora